Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719688-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, determinou a suspensão da medida de apreensão da CNH dos agravantes e determinou o prosseguimento do feito. Os agravantes elucidam que a agravada iniciou Cumprimento Sentença e que, não localizados bens, foi requerida a suspensão das CNHs dos agravantes, o que foi indeferido em primeira instância, mas deferido em sede de Agravo de Instrumento. Requerido o cumprimento da decisão, o magistrado intimou os agravantes reiteradas vezes para apresentarem a CNH, tendo proferido decisão aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Explicam que, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes, suspendeu a determinação de entrega dos documentos e a multa até análise final do Recurso Especial Repetitivo que analisa a matéria. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Aduzem que é incabível a suspensão somente da execução da medida e da multa, devendo o processo ser suspenso como um todo, tal qual determinado no Repetitivo. Ressaltam que a suspensão da CNH não contribui para o êxito da execução. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão do Cumprimento de Sentença até análise final do repetitivo. Preparo devidamente recolhido no ID 36376079 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: 1. A parte autora/embargante opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 125047170, sob o argumento de obscuridade e contradição. 2. Instados, os executados pugnaram pelo não provimento do recurso. 3. Decido. 4. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Para fins de recurso de embargos de declaração, omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Já a contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 5. Não ocorre defeito no julgado se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. 6. A partir do momento que o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a possibilidade ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, descabe a este juízo, especificamente quanto a este ponto, adentrar no mérito da questão e adotar medidas coercitivas para cumprimento de decisão que anteriormente haja deferida alguma medida atípica, como é o caso da entrega de CNH. Assim, fica suspensa tanto a obrigação de fazer como a penalidade decorrente da não entrega em juízo, até decisão ulterior da Corte de Justiça. Neste ponto, nego provimento ao recurso. 7. No que tange ao pedido de penhora de bens da residência dos executados, de fato este juízo não apreciou a questão, o que faço nesta oportunidade. 8. Dou provimento ao recurso e sanando a omissão apontada, determino que se expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, a ser cumprido no endereço indicado no ID n. 124965457, observando-se a impenhorabilidade assegurada no artigo 833 do CPC. 9. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos da parte executada. 10. Depois de avaliados, de tudo seja a parte executada intimada, pessoalmente, ou por seu advogado. 11. Não havendo mais requerimentos, aguarde-se a devolução do mandado. (destaques no original) Os agravantes alegam que o Superior Tribunal de Justiça está analisando a questão relativa à suspensão de CNHs em repetitivo, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tratam da matéria, devendo ser determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar os REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP fixou a controvérsia e determinou a suspensão dos processos que dela tratam. Transcrevo: Portanto, uma vez reconhecida a relevância da matéria, propõe-se a afetação do presente reclamo à sistemática de recursos especiais repetitivos para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (...) Portanto, consoante estabelecido no artigo 1037, inciso II do NCPC, propõese a suspensão do processamento dos feitos na origem, bem como de eventuais recursos interpostos contra acórdãos que apreciaram idêntica questão, em trâmite no território nacional. (destaque no original) No caso dos autos, não está sendo discutida a possibilidade de o magistrado adotar meios executivos atípicos, tal questão foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0726393-17.2021.8.07.0000 que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. No caso dos autos, os agravantes tentaram satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo plausível a suspensão de CNH. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1377844, 07263931720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em suspensão do Cumprimento de Sentença com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretende a parte. Ressalto, ainda, que apesar de a suspensão da CNH já não ser mais objeto de análise, verifica-se que ainda não houve trânsito em julgado, estando correta decisão que determinou a suspensão do cumprimento do determinado no Agravo de Instrumento, enquanto perdurar a determinação do Superior Tribunal de Justiça, baseando-se no poder geral de cautela. Assim, correta a decisão agravada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2022 16:42:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador